Tribunal: TJSP
Processo: 1500073-74.2018.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500073-74.2018.8.26.0580, da Comarca de Assis, em que é apelante DANIEL
RODRIGUES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a pena do apelante para 5 (cinco)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, calculados no mínimo legal, mantendo, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-74.2018.8.26.0580 -Voto no 35440
2
Apelação Criminal no 1500073-74.2018.8.26.0580
Apelante: DANIEL RODRIGUES FERREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Primeira Vara Criminal da Comarca de Assis - SP
Voto no 35.440
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Adugar Quirino do Nascimento Souza
Júnior, que condenou Daniel Rodrigues Ferreira à pena de 5 (cinco) anos, 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, calculados no
mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, por
guardar e ter em depósito, para fins de tráfico, 67 (sessenta e sete) tabletes de
Cannabis sativa L (55kg), além de um invólucro plástico contendo porção da
mesma droga (12,6g), substância entorpecente que causa dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
O apelante Daniel, em suas razões de recurso,
requer a diminuição de sua pena, frente ao reconhecimento e aplicação da
minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, salientando, para
tanto, sua primariedade e a ausência de demonstração de que integre
organização criminosa ou se dedique a atividades de cunho delituoso. Almeja,
ainda, a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos.
Em contrarrazões, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do apelo.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-74.2018.8.26.0580 -Voto no 35440
3
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.

Passo a fundamentar meu voto.
Restringindo-se a matéria objeto de recurso a
insurgências defensivas referentes à dosimetria e forma de cumprimento da
pena imposta ao sentenciado, ausente, portanto, apelo que questione a
demonstração da autoria e da materialidade delitivas, faz-se desnecessária
análise aprofundada acerca das circunstâncias do fato concreto.
Neste diapasão, com ênfase à confissão sustentada
pelo apelante em todas as oportunidades em que foi interrogado, extrai-se da
prova oral e material produzida nos autos (fls. 2/3, 4, 5, 6, 19, 22, 23, 24,
47/49, 50/52, 53/55, 56/58, 59/61, 100/104, 146-CD, 147-CD e 149-CD), em
síntese, que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido
como consequência de investigações que davam conta de que o apelante
estaria guardando grande quantidade de maconha na chácara em que morava,
policiais civis deslocaram-se ao respectivo endereço, oportunidade em que
culminaram por localizar, enterrados na parte externa do terreno que abrigava
a referida chácara, 67 (sessenta e sete) tabletes de Cannabis sativa L,
compreendendo a massa líquida de 55kg (cinquenta e cinco quilogramas),
além de um invólucro plástico contendo porção da mesma droga, cuja massa
líquida era de 12,6g (doze gramas e seis decigramas). Não tendo encontrado o
apelante no endereço em questão, localizaram-no, logo após a apreensão do
entorpecente, em uma chácara vizinha, em que ele realizava serviços de
pedreiro. Nesta oportunidade, ou seja, em entrevista informal com os agentes
públicos, bem como em seus interrogatórios prestados perante a Autoridade
Policial e o Magistrado de primeiro grau, o sentenciado admitiu
responsabilidade pelas porções de maconha, aduzindo tê-las recebido de
indivíduo cuja qualificação não soube informar, o qual lhe prometeu o
pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) caso a carga em questão
permanecesse guardada por trinta dias, prazo ao final do qual ele a buscaria e
entregaria a quantia em dinheiro.
Passando à análise dos pleitos defensivos em
específico, depreende-se que o reconhecimento da causa de diminuição de
pena prevista no § 4o da Lei no 11.343/06 se mostra descabido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-74.2018.8.26.0580 -Voto no 35440
4
Em que pese a primariedade do apelante e o fato de
ele ter sido interpelado enquanto trabalhava em serviços de pedreiro em
propriedade vizinha àquela em que residia, a circunstância de a diligência que
resultou em sua prisão em flagrante delito ter sido motivada por uma série de
investigações preliminares que já apontavam seu nome como responsável
pela guarda de vultosa quantidade de maconha, que, uma vez apreendida,
revelou tratar-se de mais de cinquenta quilogramas da aludida substância, sem
que se ignore as indicações da prova material no sentido de que uma balança
digital foi localizada em conjunto com a droga (fls. 19 e 23) e as próprias
assertivas do apelante quanto à promessa de que reteria o entorpecente pelo
prazo de trinta dias, serve a demonstrar habitualidade e, consequentemente,
inviabiliza a recognição da minorante em questão, a qual deve ser reservada
tão somente a quem pratique o tráfico de forma ocasional.
Neste sentido, não se sustenta o entendimento de
que a dedicação às atividades criminosas prevista no dispositivo legal em
comento deva se restringir a quem tenha estreito vínculo com grupo dedicado
à prática de delitos, uma vez que a intenção do legislador foi a de possibilitar
a redução da pena apenas àquele que pratique o comércio de substâncias
ilícitas de forma esporádica, e não que a simples condição de réu primário de
determinada pessoa se sobreponha aos diversos elementos de convicção que
indicam que o indivíduo em questão faz do tráfico, se não a única, sua
principal ou, ao menos, importante fonte de renda, como no caso dos autos,
em que o apelante confirmou que receberia a quantia de R$5.000,00 (cinco
mil reais) ao final de significativo período de tempo em que permaneceria
guardando a droga.
Sem embargo, o acréscimo imposto na primeira fase
da dosimetria da pena, referente à quantidade da substância ilícita apreendida,
estabelecido em 1/3 (um terço), mostrou-se deveras acentuado, razão pela
qual, de modo a colocar em prática o efeito devolutivo do recurso de
apelação, é de ser reduzido para 1/5 (um quinto), resultando na pena de 6
(seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
calculados no mínimo legal.
Mantida a aplicação da atenuante da confissão
espontânea, imposta na fração de 1/6 (um sexto), e ausentes quaisquer outras
atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, a
reprimenda estabelece-se, definitivamente, no mínimo legal de 5 (cinco) anos
de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500073-74.2018.8.26.0580 -Voto no 35440
5
mínimo legal.
No que se refere ao último pleito defensivo, denota-
se que, ainda, que diminuída, alcançou-se pena cujo quantum, por si só,
impede a substituição da sanção corporal por uma ou mais restritivas de
direitos, em conformidade com a previsão legal contida no art. 44 do Código
Penal, dedução que é reforçada pelas mesmas circunstâncias levadas em
consideração para o não acolhimento do pedido pela aplicação do redutor
referente ao denominado “tráfico privilegiado” e faz com que tampouco se
altere o regime inicial de cumprimento da pena.
O regime inicial fechado é de ser mantido pelos
idênticos motivos citados acima, mas, também, ante o que prevê o art. 2o, §
1o, da Lei no 8.072/90, o qual dispõe que os crimes hediondos e os
assemelhados a tal, como o tráfico de entorpecentes, terão a pena cumprida
em regime inicial fechado.
Ressalte-se que a Constituição Federal, em seu art.
5o, inciso XLIII, determina um tratamento mais rigoroso a determinados
delitos, dentre os quais os considerados hediondos e o de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Coube, pois, ao legislador ordinário, dentro das
diretrizes fixadas pela Constituição Federal, estabelecer que, nestes casos, o
regime inicial de cumprimento da reprimenda deveria, obrigatoriamente, ser o
fechado.
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, apenas para reduzir a pena do apelante para 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, calculados no mínimo legal, mantendo, no mais, a respeitável sentença
de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica